Tribunal: TJPA
Processo: 0001142-34.2020.8.14.0079
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001142-34.2020.8.14.0079

RECORRENTE: JARDEL VALENTE PUREZA

ADVOGADO DATIVO: WADY CHARONE NETO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C O ART. 14, INCISO II E ART. 69 (DUAS VÍTIMAS), TODOS DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. INVIABILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CONFIRMAM A PRESENÇA DO ACUSADO NA CENA DO CRIME E AFASTAM A EXCLUDENTE. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. As provas constantes dos autos não deixam dúvidas de que o réu pretendia matar as vítimas ou, pelo menos, assumiu o risco, logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação para lesão corporal, devendo, assim, o Tribunal do Júri dirimir a questão. Portanto, não há que se falar em ausência de dolo na conduta, visto que, o recorrente tentou, por diversas vezes, atingir a cabeça de uma das vítimas (Francicleidison), não consumando o crime for forças alheias à sua vontade.

3. A absolvição sumária por legítima defesa somente há de ter lugar quando houver prova inequívoca, cristalina, absoluta da excludente, o que não restou configurado no presente caso, levando em conta as circunstâncias em que o crime ocorreu, dúvida esta a ser dirimida pelo Conselho de Sentença. Dessa forma, vê-se que a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável. Ademais, sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, mantendo a sentença de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de setembro e finalizada aos quatro dias do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Jardel Valente Pureza
interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
01/03/2021
, ID 5267206 – págs. 156/160, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única do Termo Judiciário de Bagre/PA,
Dr. Enguellyes Torres de Lucena
, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e VI c/c o art. 14, inciso II e art.69, todos do CPB (
crime de tentativa de homicídio qualificado em concurso material
).

Narra a
denúncia
(ID 5267190 – págs. 43/45) que, no dia
06/09/2020
, durante a madrugada, o denunciado
Jardel Valente Pureza
, vulgo “Jeca”, o qual cumpria
prisão domiciliar na cidade de Bagre/PA
, participava de uma festa ocorrida na sede dançante denominada “AD Bar Dance”, momento em que fora colocado para fora pela equipe de seguranças do local em razão de ter
provocado uma confusão naquela sede
. Inconformado,
Jardel insistia em retornar à festa
, fato este continuamente negado pelos seguranças daquele local.

Decorrido certo tempo, Jardel fora até a sua residência e muniu-se de uma
arma branca
, tipo terçado, após o que, retornou furioso à sede do “AD Bar Dance” e
passou a desferir, com manifesto
animus necandi
, diversos golpes na direção das vítimas Cleberson Viana de Souza
, segurança do local que, na oportunidade, estava de costas para o denunciado,
e Francicleidison Ataíde dos Santos
, que, na ocasião, encontrava-se trabalhando na bilheteria do local ao lado de Cleberson.

Apesar de
direcionar os golpes na região da cabeça de Francicleidison
, graças a esquiva deste, somente o atingira de
raspão nas costas
, remanescendo nas paredes e mesas da bilheteria do local, as tentativas de investida em face da incolumidade física da vítima.
A vítima Cleberson, por sua vez, fora gravemente atingida na região dorsal do tórax
. Em razão dos golpes, a vítima imediatamente caiu no chão e, mesmo assim,
o denunciado não se conteve em dar seguimento as investidas e passou a atentar novamente contra a vida de Cleberson
.

Jardel somente não consumou seu intento delituoso por razões alheias a sua vontade
, haja vista que, naquele momento, uma guarnição circundava a área e prontamente foi acionada por populares, de sorte a intervir nos fatos narrados.
Jardel, ainda de posse do terçado, fora preso em flagrante delito
e conduzido à Unidade Policial da cidade, ocasião em que
confessou a autoria delitiva
.

O ofendido Cleberson fora socorrido e conduzido ao Hospital Municipal de Bagre, todavia, em virtude da
gravidade das lesões perpetradas
, fora transferido ao Hospital Regional de Breve/PA para receber tratamento médico especializado.

Em
razões recursais
(ID 5267208 – págs. 172/176), a defesa requer a
desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal
(art. 129 do CPB), pela
ausência de

animus necandi
(
inexistência do dolo de matar
). A defesa sustenta ainda que, o recorrente agiu em
legítima defesa
, tendo apenas repelido agressão injusta das vítimas, ou, que o
réu seja impronunciado
, em face das
dúvidas
acerca da
materialidade e autoria delitiva
. Pugna pelo
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 5267211 – págs. 182/187), o Promotor de Justiça declara que é extreme de dúvida que os fatos não se passaram como pretende ver a defesa, o que resta cristalino da leitura dos autos, cujo
o conjunto probatório lastreou o correto convencimento do magistrado de primeiro grau que pronunciou o recorrente
, de forma a submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri,
restando comprovado ao longo do sumário da culpa os indícios de autoria e a materialidade do crime
. Clama pelo
improvimento
recursal.

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(ID 5928256 – pág. 205).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia pelos seus jurídicos fundamentos (parecer ID 6095676 – págs. 212/220).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal. Insuficiência de provas quanto à existência do
animus necandi
. Ausência dos indícios de autoria e materialidade delitiva.

Em detida e acurada análise dos presentes autos, verifica-se que os argumentos esposados pelo recorrente não merecem prosperar, vez que
a decisão ora guerreada foi proferida em consonância com o conjunto fático-probatório dos autos
, conforme demonstrado a seguir.

Em primeiro lugar, vale destacar que, a
impronúncia
ocorre quando não houver sequer indícios de autoria e/ou prova da materialidade do delito, caso em que a decisão será de improcedência da peça acusatória, nos termos do art. 414 do CPP, importando em reconhecer que não se tem o mínimo necessário capaz de autorizar o julgamento do acusado pelo Júri. Com ela, o réu deixa de ser encaminhado ao Tribunal do Júri, já que ausente um dos requisitos (ou ambos) para a pronúncia.

A
absolvição sumária
, por sua vez, ocorre quando houver em favor do réu causa excludente de antijuridicidade ou culpabilidade (art. 415, inciso IV, do CPP). Contudo, neste caso, a prova terá que ser extreme de dúvida, cristalina, absoluta, incontroversa, o que não configura o caso em tela. Havendo dúvida, deverá o juiz pronunciar o réu, em face da competência de mérito exclusiva dos jurados e da aplicação do princípio do
in dubio pro societate
, que predomina nesta fase processual.

Pode ainda ocorrer a
desclassificação
, desde que o juiz, ao analisar as provas colhidas nos autos, se convença, extreme de dúvida, da
existência de uma nova figura penal
, estranha à competência do Júri, remetendo para o juízo que o seja.

Com efeito, a decisão de pronúncia foi acertadamente proferida pelo magistrado
a quo
, estando suficientemente
fundamentada
, pois presentes os seus requisitos, quais sejam: a
materialidade do crime
e os
indícios suficientes da autoria delitiva
.

Verifica-se que,
in casu
, o juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas já existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, uma vez que, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu perfeitamente no caso em tela.

A
materialidade do crime
resta comprovada tanto pela prova testemunhal quanto pelos
Autos de Exame de Lesão Corporal
realizados nas vítimas
Francicleidison Ataíde dos Santos
(ID 5267188 – pág. 11 dos autos) e
Cleberson Viana de Souza
(ID 5267188 – pág. 12 dos autos). A
autoria
, por sua vez, encontra-se indene de dúvidas, conforme os referidos
depoimentos testemunhais acostados aos autos
.

O acusado sustenta a tese de que
sua intenção não era matar, mas apenas lesionar as vítimas
, razão pela qual, a defesa pede a
desclassificação do crime
.

No entanto, a versão de ausência de
animus necandi
encontra-se dissociada das demais provas, a exemplo dos
depoimentos testemunhais
colhidos no decorrer da instrução.

Francicleidison Ataíde dos Santos
declarou em juízo (ID 5267202 – págs. 138/140):
“(...). que trabalha na bilheteria do estabelecimento AD BAR; que, no dia dos fatos, o réu estava brigando com um indivíduo, motivo pelo qual foi retirado do local pelos seguranças; que tentamos conversar com ele, mas não teve acordo; que ele pulou no mototáxi e varou cortando todo mundo lá; que ninguém esperava o ataque dele; que primeiramente ele cortou o segurança por trás; que veio para cima de mim, a primeira terçadada que ele deu se eu não me defendesse, eu já estava enterrado uma hora dessa; que aí deu duas terçadadas, a terceira pegou na minha costa, mas só riscou; que os policiais chegaram, abordaram ele e levaram ele preso ponto, se os PMs não chega ele ia cortar mais gente lá na festa. (...)”
.

A segunda vítima,
Cleberson Viana de Souza
, por seu turno, também confirmou integralmente os fatos em juízo (ID 5267202 – págs. 138/140), conforme se transcreve da sentença:
“(...). que eu estava trabalhando de segurança na AD BAR; que o réu começou a brigar lá dentro com o rapaz e por isso foi retirado do local por um outro segurança; que, na parte externa da AD BAR, o acusado desferiu um soco em um segurança; que ele pegou um mototáxi e o mototáxi levou ele para pegar o terçado lá; que não demorou uns 5 minutos, ele pegou e voltou, quando chegou lá, ele chegou cortando já lá; que ele entrou para dentro da sede de novo lá, aí o segundo foi em mim que ele cortou que não teve como eu me defender porque eu estava de costa; que foi na costa que atingiu; que em mim foi só um golpe que ele deu; que o corte foi profundo, levou 70 pontos por dentro e 12 por fora, por esse motivo que eu não posso nem trabalhar. (...)”
.

Como se vê,
o conjunto probatório
constante dos autos não é insuficiente
, existindo
fortes indícios da autoria do acusado na tentativa de homicídio qualificado
ou, no mínimo,
dúvidas acerca de sua real intenção
. Os
depoimentos testemunhais
reunidos nos autos narram o acontecido com riqueza de detalhes que, no mínimo, tornam
controvertida a questão
.

A aferição acerca da
intenção do agente
é questão diretamente ligada ao
meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à
apreciação pelo Conselho de Sentença
.

Além do mais, a
pronúncia
consiste em um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, prevalecendo aqui à observância ao
princípio do

in dubio pro societate
; ou seja, em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, de maneira que, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Não é outra disposição legal contida no art. 413 do CPP, pelo qual,
“o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
.

Sendo assim, a
desclassificação para o crime de lesão corporal
não merece acolhida. O
animus necandi
não pode ser afastado em juízo de pronúncia, vez que se presume que
quem desferi golpes de faca contra 02 (duas) pessoas, em princípio, quer matá-las ou, pelo menos, assume o risco do resultado
. Em nenhum momento restou comprovado que o acusado
desistiu voluntariamente da ação criminosa
. Muito pelo contrário.
Percebe-se que, após ser retirado da festa pelos ofendidos (seguranças do local), o recorrente foi até a sua residência, muniu-se de uma arma branca (terçado) e retornou à festa, desferindo golpes nas vítimas, não vindo a concluir o seu intento criminoso, em virtude da chegada de uma guarnição policial que foi acionada por populares
.

Portanto, não há que se falar em ausência de dolo na conduta, visto que,
o recorrente tentou, por diversas vezes, atingir a cabeça de uma das vítimas (Francicleidison), não consumando o crime for forças alheias à sua vontade
.

Sendo assim,
as circunstâncias fáticas do evento
, extraídas das provas produzidas,
não se mostram suficientes à subtração da competência do Tribunal do Júri para julgar o feito
, já que as mesmas
não permitem que se afaste das agressões sofridas pelas vítimas a existência do dolo de matar
, ou seja,
do cenário fático/circunstancial produzido nos autos não se mostra extraível, com a segurança plena e necessária
,
o cometimento de lesão corporal
.

2. Da legítima defesa. Absolvição. Impossibilidade.

Com o intuito de afastar a sentença de pronúncia, o recorrente interpôs o presente recurso, pugnando por sua
absolvição
, já que a conduta praticada se encontra amparada pela
excludente de ilicitude da legítima defesa própria
, sem a intenção de matar.

A defesa limita-se a alegar que o
recorrente praticou o crime amparado pela excludente da legítima defesa
, já que apenas repeliu injusta agressão das vítimas Cleberson e Francicleidison.

Quanto à
excludente da legítima defesa
, vale dizer que, com base nos depoimentos das testemunhas do crime,
não há prova segura capaz de atestar sua ocorrência
. A defesa só será legítima se a repulsa do ofendido não se afastar dos limites impostos pelo art. 25 do CPB, devendo ser observados os requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de antijuridicidade, quais sejam,
uso moderado dos meios necessários
;
repelir injusta agressão, atual ou iminente
, a
direito seu ou de outrem
,
atacado ou ameaçado de dano
.

O estado legítimo de defesa possui
natureza eminentemente preventiva
, só cabendo alegá-lo nos casos em que o direito agredido não possa ser tutelado pelos meios normais.
In casu
,
os depoimentos das testemunhas são unânimes em apontar a participação do acusado no crime de tentativa de homicídio qualificado
, mesmo diante de algumas contradições, principalmente no que se refere às
circunstâncias em que a ação criminosa se deu
.

Assim, as versões relatadas nos depoimentos testemunhais não dão azo ao reconhecimento sumário da tese defensiva, cabendo ao Tribunal do Júri aquilatar, inclusive, a alegada legítima defesa.

Dessa forma, vê-se que
a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável
. Ademais, sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.

Por sua vez, a absolvição sumária só deve ocorrer quando presente causa excludente de criminalidade de maneira incontroversa. Assim,
caso existam dúvidas acerca da autoria ou das circunstâncias em que o crime foi praticado, deve o juiz pronunciar o réu, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir tal dúvida, pois é dele, o juízo constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida
, competindo-lhe reconhecer ou não a culpabilidade do acusado.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que o réu
Jardel Valente Pureza
seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto
.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/10/2021